Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-67.2024.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora adquiriu passagem aérea de São Paulo para Lisboa, com conexão em Paris. Apesar do voo ter chegado no horário previsto em Paris, não conseguiu embarcar no voo para Lisboa devido ao curto tempo de conexão. Foi realocada para outro voo, chegando ao destino com sete horas de atraso. Alega

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora adquiriu passagem aérea de São Paulo para Lisboa, com conexão em Paris. Apesar do voo ter chegado no horário previsto em Paris, não conseguiu embarcar no voo para Lisboa devido ao curto tempo de conexão. Foi realocada para outro voo, chegando ao destino com sete horas de atraso. Alega falha na prestação de serviços e pede indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a venda de passagem aérea com tempo de conexão exíguo configura falha na prestação de serviços e gera direito à indenização por dano moral.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade civil das companhias aéreas é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação de serviços é evidente, pois a empresa ofereceu voo com tempo de conexão insuficiente.
4. A jurisprudência reconhece o dano moral em casos de atraso de voo e perda de conexão, especialmente quando não há assistência material adequada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido. A ré é condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00.
Tese de julgamento: 1. A venda de passagem aérea com tempo de conexão exíguo configura falha na prestação de serviços. 2. O atraso significativo e a ausência de assistência material justificam o reconhecimento do dano moral.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor
CPC, art. 85, §8o
Resolução 400/16 da ANAC, art. 27
Jurisprudência Citada:
Apelação no 1026504-09.2022.8.26.0405; Rel. Fernando Sastre Redondo; j. 22.02.2024.
Apelação n. 1106160-86.2024.8.26.0100; Rel. Luíz H. Franzé; j. 19.12.2024.
REsp 1796716/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.19